Tribunal: TJES
Processo: 5012138-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012138-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RECORRIDO: MARENILDA SCHMIDT GONCALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Recurso Inominado nos autos n°.: 5012138-96.2022.8.08.0048

Agravante: COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA

Agravado: MARENILDA SCHMIDT GONÇALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8588405).

Compulsando o agravo interno interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi solicitado que as intimações ocorressem especificamente em nome da advogada Bárbara Willians Aguiar Rafael da Silva;
b)
que houve excesso de formalismo, pois o não conhecimento do recurso apenas poderia ocorrer após intimação prévia do advogado para corrigir o equívoco;
c)
que o magistrado deixou de conceder prazo para complementação das custas como dispõe a Lei 13.105/2015.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de respeito à intimação exclusiva, verifico que a parte arguiu a nulidade mas deixou de informar sua prejudicialidade, em especial porque o recurso foi interposto tempestivamente, pelo qual é aplicável o princípio que consagra que sem prejuízo não há nulidade.

Ademais, verifico que a intimação se deu em nome da advogada indicada Dra. BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA, pel qual
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

Com relação à alegação de excesso de formalismo e de que não houve respeito ao princípio da cooperação e que o juízo deveria ter intimado a parte para complementar o pagamento das custas, tenho que a razão distancia-se da parte, explico.

Em análise dos autos verifico que não se trata de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o pagamento do preparo se mostra ônus da parte. Nesse mesmo sentido o art. 42. parágrafo único da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo deve ser pago no prazo de 48 horas independente de intimação.

Outrossim, o enunciado nº 80 do FONAJE estabelece a impossibilidade de complementação intempestiva do preparo, pelo qual não há justificativa para que o magistrado intime a parte para realizar o pagamento.

Cabe destacar que não há possibilidade de impor ao judiciário culpa pela inércia da parte quando do não cumprimento de suas obrigações processuais.

Logo, não tendo o recorrente cumprido com seu ônus, deve o recurso inominado interposto não ser conhecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)